Tribunal: TJPA
Processo: 0805537-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805537-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CARLOS PEDREIRA SOARES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM BASE NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. PACIENTE DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19. PORTADOR DE TUBERCULOSE SEM O DEVIDO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR TEMPORÁRIA ATÉ 31/12/2020. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. DE OFÍCIO, ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA PELO STJ, COM DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR ATÉ 31/12/2020. MAIORIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por maioria de votos (vencido o desembargador relatora originário Mairton Marques Carneiro, que não conhecia da impetração, por haver HC pendente de apreciação no STJ), não conhecer da impetração, pois manejada como sucedâneo de agravo em execução, porém, de ofício, conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora do voto divergente vencedor.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Antonio Carlos Pedreira Soares Junior.

Impetrante: Ivonaldo Cascaes Lopes Junior.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA e Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários do Estado do Pará – SEAP/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Geraldo de Mendonça Rocha.

Processo nº:
0805537-79.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Ivonaldo Cascaes Lopes Junior
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Antonio Carlos Pedreira Soares Junior
,
apontando como autoridades coatoras o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA e a Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários do Estado do Pará – SEAP/PA
.

Aduz o impetrante
que o paciente fora condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto.

Requer liminarmente a concessão da ordem para que seja concedido em seu favor prisão domiciliar pelo prazo de 90 (noventa) dias, para tratamento de tuberculose e evitar contágio de COVID-19.

Distribuídos os autos sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, esta, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a remessa do feito à Desa. Rosi Maria Gomes, a qual indeferiu o pleito liminar e requisitou, por oportuno, informações de estilo às autoridades
coatoras (Id. nº
3185733)

Informações do Juízo a quo no Id. nº
3214835, nos seguintes termos (sic):

“O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar,
quando interpôs o presente HC e agravo de execução simultaneamente.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da

LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.

Autos distribuídos a mim pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, em atenção aos critérios de prevenção.

Informações da SEAP no Id. nº
3254077 (sic):

“É imperioso elucidar que o remédio constitucional em apreço fora impetrado visando à
concessão da liminar para a prisão domiciliar temporária
, cuja autoridade coatora é o Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto de Belém, sob o argumento de que o paciente está acometido pela doença de tuberculose e corre o risco de ser
infectado pelo vírus COVID-19
, e por, supostamente, não haver condições para realizar o tratamento da doença no interior do cárcere.

Precipuamente, Excelência, cumpre salientar que a pessoa privada de liberdade em questão detém status de preso sentenciado que iniciou sua reprimenda no sistema penitenciário em 04/01/2020, e está cumprindo a pena de reclusão em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel - CPASI. Contudo, nesta unidade prisional estão sendo atendidos os procedimentos da Recomendação nº 62 do CNJ e as determinações ditadas no Protocolo de Atendimento ao COVID-19 editado por esta Secretaria, o que assevera ser realizado que mencionado paciente passou pela avaliação da equipe médica do sistema penitenciário paraense, o qual fora submetido ao referido protocolo de tratamento e o de biossegurança.

Diante desta assertiva, acosta-se o Relatório sobre condições de saúde e avaliação médica realizada pela junta médica e expedido pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial- DAB, datado de 24/06/2020, anexo (DOC. ANEXO).

Nesse diapasão, como rege o referido prontuário da saúde do paciente,
Antônio Carlos Pedreira Soares Junior
fora submetido à consulta médica, momento em que o

aludido relatou que está acometido com tuberculose pulmonar, com queixas de febre, tosse,

hemoptise fraqueza e perda de peso. Diante da narrativa dos sintomas o médico atendente,

juntamente com a coordenação de saúde prisional da SEAP,
solicitou exames de

baciloscopia (escarro) primeira e segunda amostra – o qual realizada a testagem

negativou, assim como o teste de sensibilidade e cultura de escarro para que assim

defina o quadro clinico do apenado e o seu tratamento devido.

Mediante a avaliação clínica o estado geral do custodiado em anexo
,
o referido apresenta-se hipocorado, anictérico, afebril, emagrecido, normotenso PA-140/90 MMHG, SPO2 99%, F 89. T.36.3. Quanto as providencias foram em conduzir para a avaliação nutricional e exames específicos, com a orientação de retornar ao atendimento médico.

Assim, com toda a primazia de respeitar a dignidade da pessoa privada de liberdade, em respeito às Regras de biossegurança, há de se destacar que a SEAP formulou

Plano de Contingência ante a pandemia do COVID-19 (DOC. ANEXO), o qual tem por objetivo precípuo orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus de modo a suavizar os riscos de transmissão sustentada no território nacional.

Com efeito, Nobre Desembargadora, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária tem intensificado também a limpeza diária das unidades prisionais, primando igualmente pela desinfecção dos estabelecimentos, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do Covid-19, cumprindo assim os protocolos de medidas sanitárias”.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da ordem e denegação no mérito Id. nº
3289950.

É o relatório.

VOTO

VOTO DIVERGENTE VENCEDOR

Após ouvir atentamente o voto do eminente relator e as ponderações, nos debates orais, divergi do voto do relator e explico os porquês.

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que está sendo manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Contudo, vislumbro
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

O paciente cumpre pena por
roubo majorado em regime inicial semiaberto
.

Consta, nestes autos, o ofício expedido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, em 22/04/2020, explicando que paciente
"se encontra em tratamento para tuberculose pulmonar e na ocasião se apresentava clinicamente estável"
(fl. 29 ID nº 3178892). Por fim, foi juntado laudo médico datado de 15/04/2020 (fl. 30 ID nº 3178892), segundo o qual o paciente
"no momento não está fazendo uso da medicação para TB pulmonar, pois, medicamentos estão em falta no sistema penal"
. Revelou, por fim, que o apenado apresentou
"queixando-se de episódios de febre, mialgia, cefaleia e náuseas há 02 dias, porém, estável clinicamente".

Nessa senda, destaco parte da decisão concessiva de liminar, nos autos do HC nº 589.239-PA, impetrado pela defesa, no STJ, contra o indeferimento da medida liminar pelo relator originário desta Corte, desembargador Mairton Marques Carneiro, que ora ratifico, em que o ministro relator Rogério Schietti Cruz assentou:

“(...) Logo,
tendo em vista o quadro clínico do paciente (acometido de tuberculose) e ante a crise mundial do coronavírus
e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Assim, reputo que, na atual situação, salvo necessidade inarredável da segregação preventiva – mormente casos de crimes cometidos com particular violência –, a envolver acusado de especial e evidente periculosidade ou que se comporte de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de destruição de provas e/ou ameaça a testemunhas, o exame da necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar.

O encarceramento é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos de internos, de

forma a preservar a saúde de todos. Esse pensamento, aliás, está em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que prescreve (destaques no original e acrescidos):

(...)

Apoiado nessas premissas, precipuamente em conformidade com os arts. 1º e 5º da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, constato ser suficiente e adequado impor ao réu a prisão domiciliar, enquanto perdurarem os motivos efeitos da pandemia do coronavírus, diante da demonstração de que cumpre pena em estabelecimento não compatível com o regime a que faz jus.

À vista do exposto,
defiro a liminar
, para que possa o paciente cumprir a pena que lhe foi imposta em prisão domiciliar até perdurarem os efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Comunique-se, com urgência, o inteiro teor deste decisum ao Juízo singular e

à autoridade apontada como coatora.

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 29 de junho de 2020.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Relator”

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional, hipótese versada no caso em apreço.

Portanto, outro caminho não há que não seja ratificar essa liminar deferida, com concessão da prisão domiciliar até o dia 31/12/2020, prazo razoável para que a pandemia de covid-19 tenha se estabilizado, sem prejuízo de prorrogação, com base na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, no artigo 318, inciso II, do CPP e no artigo 117, inciso II, da LEP.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto, não conheço da impetração, por ser manejado HC como sucedâneo de agravo em execução.
De ofício, contudo, concedo a ordem, ratificando-se a liminar deferida pelo STJ, nos autos do HC
nº 589.239-PA, para deferir a prisão domiciliar temporária até 31/12/2020.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora do Voto Divergente Vencedor

Belém, 28/07/2020